Tribunal: TJMT
Processo: 1012317-81.2024.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012317-81.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 631.028.621-87 (RECORRIDO), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 05 A 07 DE MAIO DE 2026. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (Plenário virtual de 28 a 30 de abril de 2026) DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE SUBSTANCIAL ENTRE OS CASOS. PROCESSO Nº 0011448-82.2017.811.0004. PARTICIPAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NO FEITO ORIGINÁRIO. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. CORROBORAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO CONTEMPORÂNEO PRODUZIDO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PREVISÃO LEGAL ANTERIOR (LC MUNICIPAL Nº 091/2005). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. TERMO INICIAL NA DATA DO LAUDO (26/01/2021). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. BASE DE CÁLCULO CONFORME REGIME NORMATIVO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. CASO IDÊNTICO À JURISPRUDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito de Agente Comunitária de Saúde ao recebimento de adicional de insalubridade em grau médio (20%), fixando como termo inicial a data do laudo técnico (26/01/2021), utilizado como prova emprestada, com observância da legislação municipal quanto à base de cálculo e compensação dos valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização de prova emprestada — oriunda do processo nº 0011448-82.2017.811.0004 — configura cerceamento de defesa diante da ausência de perícia específica; (ii) estabelecer se há previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade em período anterior à Lei Municipal nº 4.445/2022; (iii) determinar a correção do termo inicial, base de cálculo e critérios de atualização fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova emprestada foi utilizada com base em identidade substancial entre os casos, não se tratando de similitude genérica, mas de coincidência concreta de elementos essenciais: mesmo cargo (Agente Comunitário de Saúde), mesmo ente federativo (Município de Barra do Garças) e mesma dinâmica de trabalho (atividade externa com visitas domiciliares).

4.

O laudo técnico originário do processo nº 0011448-82.2017.811.0004 descreve exatamente as mesmas atribuições desempenhadas pela autora, evidenciando exposição habitual a agentes biológicos em ambiente não controlado, o que caracteriza insalubridade em grau médio.

5.

O Município participou do processo originário em que produzida a prova emprestada, exercendo plenamente o contraditório, o que afasta qualquer alegação de surpresa, nulidade ou prejuízo processual.

6.

A atividade desempenhada pela autora possui natureza essencialmente externa, com contato direto e permanente com a população, sendo a exposição a agentes nocivos inerente à própria função, e não dependente de condições específicas e variáveis de ambiente interno.

7.

O próprio ente municipal juntou aos autos laudo técnico contemporâneo (2025), que reconhece expressamente que as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde, nas mesmas condições fáticas, são insalubres em grau médio, confirmando integralmente as conclusões da prova emprestada.

8.

A existência de prova técnica atual, produzida pelo próprio recorrente e convergente com o laudo emprestado, evidencia a inutilidade e redundância da realização de nova perícia, afastando de forma definitiva a alegação de cerceamento de defesa.

9.

O direito ao adicional de insalubridade encontra previsão no art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 091/2005, não tendo sido instituído pela Lei Municipal nº 4.445/2022, que apenas alterou a base de cálculo da verba.

10.

A Lei nº 11.350/2006, em seu art. 9º-A, § 3º, reforça a natureza das atividades externas dos agentes comunitários de saúde, evidenciando a exposição inerente a riscos biológicos.

11.

Não há afronta ao princípio da legalidade nem à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois o provimento jurisdicional limita-se a reconhecer direito previamente previsto em lei, condicionado à comprovação técnica.

12.

O termo inicial do adicional deve coincidir com a data do laudo técnico (26/01/2021), marco a partir do qual há comprovação idônea da insalubridade, não configurando retroatividade indevida.

13.

A sentença observou corretamente a prescrição quinquenal, distinguiu os regimes de cálculo antes e após a EC nº 120/2022 e a Lei Municipal nº 4.445/2022, e determinou a compensação dos valores pagos em grau mínimo, evitando enriquecimento sem causa.

14.

Os consectários legais seguem a sistemática da EC nº 113/2021, com aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

15.

O caso é idêntico aos precedentes desta Turma Recursal, que reconhecem a validade da prova emprestada, fixam o termo inicial na data do laudo e afastam a necessidade de perícia individual quando demonstrada identidade fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova emprestada oriunda do processo nº 0011448-82.2017.811.0004 é válida quando demonstrada identidade substancial entre as atividades exercidas, o ente público e as condições de trabalho, com contraditório previamente assegurado.

2.

A existência de laudo técnico contemporâneo produzido pelo próprio ente público confirma a insalubridade e afasta a necessidade de nova perícia, inexistindo cerceamento de defesa.

3.

O adicional de insalubridade possui previsão na LC Municipal nº 091/2005, sendo a Lei Municipal nº 4.445/2022 mera norma de alteração da base de cálculo.

4.

O termo inicial do adicional corresponde à data do laudo técnico que comprova a exposição a agentes nocivos.

5.

A compensação de valores pagos e a aplicação da EC nº 113/2021 aos consectários legais são medidas obrigatórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 372; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; LC Municipal nº 091/2005, art. 40, §§ 1º e 2º; Lei Municipal nº 4.445/2022; EC nº 120/2022; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, § 2º; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RI nº 1012315-14.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1ª Turma Recursal, j. 30/10/2025, pub. 05/11/2025; TJMT, RI nº 1012344-64.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, 3ª Turma Recursal, j. 21/10/2025; TJMT, RI nº 1012313-44.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma Recursal, j. 28/07/2025, pub. 01/08/2025; STJ, REsp nº 2.123.052/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.159.323/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Turma, j. 09.04.2025; STF, ADI nº 4.425/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14.03.2013; STF, ADI nº 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 14.03.2013; STF, Tema 810; STF, Tema 1062.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo à autora o direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau médio (20%), com efeitos financeiros delimitados a partir da data de laudo técnico utilizado como prova emprestada e observância das bases de cálculo previstas na legislação municipal superveniente.

Em suas razões recursais, sustenta o ente recorrente, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença se fundamentou em prova emprestada reputada desatualizada, defendendo a necessidade de realização de perícia técnica específica no ambiente de trabalho da autora.

Aduz, ainda, a ausência de previsão legal para o pagamento do adicional em período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.445/2022, invocando o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, bem como sustenta que o eventual deferimento da verba deve observar como marco inicial a data da elaboração de laudo técnico contemporâneo, vedada sua retroatividade.

Contrarrazões ofertadas pela parte recorrida, nas quais pugna pela ratificação integral da sentença vergastada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

De início, antes de se adentrar ao mérito recursal, impõe-se o enfrentamento da preliminar suscitada pelo ente municipal, consubstanciada na alegação de cerceamento de defesa, cuja análise se mostra prejudicial ao exame do mérito.

Com efeito, a insurgência preliminar do ente municipal gravita, em essência, em torno de uma tentativa de descaracterização da prova técnica que embasou o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau médio, buscando desqualificá-la sob o argumento de que se trataria de prova emprestada produzida em contexto diverso, destituída de correspondência com a situação concreta da autora, e, por conseguinte, inapta a substituir a realização de perícia específica.

A meu sentir, essa linha argumentativa parte de uma premissa artificialmente restritiva da realidade probatória delineada nos autos, na medida em que ignora que a utilização do referido laudo não se deu de forma isolada, automática ou descontextualizada, mas, ao contrário, foi precedida de criteriosa aferição de sua pertinência fática, sendo integrada a um conjunto probatório robusto, no qual se buscou, com rigor, verificar a efetiva identidade entre as condições de trabalho analisadas e aquelas vivenciadas pela autora.

Nesse particular, assume relevo decisivo a constatação, extraída de documentos administrativos produzidos pela própria municipalidade, de que a autora, na condição de Agente Comunitária de Saúde,
desenvolve suas atividades de forma eminentemente externa, mediante a realização habitual e permanente de visitas domiciliares, circunstância que a expõe, de modo contínuo, a contato direto com a população e, por conseguinte, a agentes biológicos em ambiente não controlado.

Com efeito, tal forma de execução do labor, longe de constituir elemento secundário, revela-se nuclear para a caracterização da insalubridade,
porquanto desloca o eixo da análise do espaço físico institucional para a própria natureza da atividade desempenhada, cuja dinâmica, por definição, se dá em campo, fora das unidades de saúde, em interação constante com realidades sanitárias diversas.

É precisamente essa realidade que se encontra retratada no laudo técnico utilizado como prova emprestada,
o qual descreve, com exatidão, atividades idênticas àquelas exercidas pela autora, no âmbito do mesmo Município, envolvendo o mesmo cargo e submetidas à mesma lógica de atuação funcional.

A coincidência desses elementos, quais sejam, o cargo, o ente federativo e a forma de execução das atividades, não se apresenta como mera similitude formal, mas como verdadeira identidade substancial, apta a legitimar, sob a égide do art. 372 do Código de Processo Civil, a utilização da prova emprestada, especialmente quando se tem em conta que o próprio ente municipal participou do processo originário n.º 0011448-82.2017.811.0004 (id. 348135373), em que o laudo foi produzido, tendo exercido, naquela oportunidade, o contraditório de maneira plena, circunstância que afasta, por completo, qualquer alegação de surpresa ou prejuízo processual.

A meu ver, entretanto, o ponto que definitivamente fragiliza a tese recursal não reside apenas na validade da prova emprestada, mas na existência, nos próprios autos, de prova técnica contemporânea produzida pelo ente recorrente, a qual converge integralmente com as conclusões do laudo utilizado na origem.

Com efeito, o ente municipal recorrente trouxe aos autos estudo técnico recente, elaborado no ano de 2025 (id. 348135386), no qual reconhece expressamente que as atividades típicas desempenhadas pelos Agentes Comunitários de Saúde,
quando exercidas em campo, com a realização de visitas domiciliares e contato direto com a população, tal como verificado na hipótese dos autos, caracterizam-se como insalubres em grau médio,
evidenciando, de forma inequívoca, que a exposição a agentes nocivos decorre da própria natureza da função exercida, e não de circunstâncias pontuais ou variáveis do ambiente físico.

Essa constatação assume especial relevância, pois revela a inconsistência lógica da pretensão recursal de exigir a realização de nova perícia individualizada, na medida em que já existe, nos autos, prova técnica atual, produzida sob a égide do próprio recorrente, que reconhece a insalubridade à luz das atribuições efetivamente desempenhadas pela parte autora. Não se admite, nesse contexto, que o próprio ente público, após reconhecer tecnicamente a exposição a agentes nocivos, pretenda infirmar tal conclusão por meio de prova futura e incerta.

Diante desse cenário, a realização de nova prova pericial não apenas se mostraria redundante, como destituída de utilidade prática, porquanto não teria o condão de infirmar conclusão já estabelecida a partir de elementos técnicos idôneos e convergentes, o que afasta, de forma inequívoca, a alegação de cerceamento de defesa, que, a meu sentir, não ultrapassa o plano abstrato, desprovida de demonstração concreta de prejuízo, sobretudo diante da suficiência do conjunto probatório já constante dos autos, constituído pela prova emprestada e pelo laudo técnico elaborado pelo próprio ente municipal.

Pelas razões acima delineadas,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada tal questão, passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

No tocante à alegação de ausência de previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade em período anterior à Lei Municipal nº 4.445/2022, tenho que referida tese, igualmente, não se sustenta quando analisada à luz do ordenamento jurídico municipal aplicável.

Explico.

O direito ao referido adicional não se origina na norma invocada pelo recorrente, mas já se encontrava previsto, de forma expressa, no art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 091/2005, a qual, ao disciplinar a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde, estabeleceu a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade em graus distintos, condicionando sua percepção à comprovação técnica da exposição a agentes nocivos (art. 40, §§ 1º e 2º, da LCM n.º 091/2005).

Oportuno acrescer que referido direito encontra-se em consonância, inclusive, com o regime jurídico nacional traçado pela Lei nº 11.350/2006, especialmente em seu art. 9º-A, § 3º, diploma que estrutura a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde em atividades externas e de contato direto com a coletividade, evidenciando a inerente exposição a fatores de risco decorrentes da própria dinâmica funcional.

Logo, a superveniência da Emenda Constitucional nº 120/2022 e da Lei Municipal nº 4.445/2022, nesse contexto, não instituiu o direito, mas apenas lhe c
onferiu reforço no plano constitucional e promoveu alteração em sua base de cálculo,
passando a vinculá-lo à remuneração do servidor, sem descaracterizar, contudo, sua existência anterior.

Com efeito, a distinção entre a criação do direito e a modificação de sua disciplina normativa mostra-se, a meu sentir, suficiente para afastar a alegação de violação ao princípio da legalidade e eventual ofensa ao verbete sumular vinculante n.º 37 da Suprema Corte,, na medida em que não houve, na hipótese, concessão judicial de vantagem sem respaldo legal, mas, sim,
reconhecimento de direito previamente estabelecido
, cuja fruição dependia, tão somente, de comprovação técnica adequada, requisito este que, como visto, restou plenamente atendido.

No que concerne ao termo inicial do pagamento, igualmente não assiste razão ao recorrente ao sustentar a impossibilidade de atribuição de efeitos pretéritos, porquanto a sentença não conferiu retroatividade indiscriminada à verba, limitando-se a fixar como marco temporal a data da elaboração do laudo técnico que atestou a insalubridade, qual seja, 26/01/2021, observada, ademais, a prescrição quinquenal incidente sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda.

Referida solução revela-se juridicamente adequada, na medida em que afasta a indevida presunção de condições insalubres em períodos indeterminados, ao mesmo tempo em que assegura a efetividade de direito cuja existência restou tecnicamente comprovada a partir daquele momento, ainda que por meio de prova emprestada idônea e suficiente à formação do convencimento judicial.

Não se trata, portanto, de retroatividade arbitrária, mas de reconhecimento de efeitos financeiros a partir da consolidação de prova técnica idônea.

Por fim, no que se refere às diferenças decorrentes do pagamento em grau inferior, aos reflexos sobre as demais verbas remuneratórias e aos critérios de atualização monetária e incidência de juros de mora, verifica-se que a sentença delimitou, com precisão, os períodos aplicáveis e as respectivas bases de cálculo, distinguindo adequadamente o regime anterior e posterior à superveniência da Emenda Constitucional nº 120/2022 e da Lei Municipal nº 4.445/2022, bem como observando, quanto aos consectários legais, a sistemática estabelecida pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ademais, promoveu a compensação dos valores já adimplidos a título de adicional em grau mínimo, evitando enriquecimento sem causa, não se evidenciando qualquer excesso, imprecisão ou inadequação a justificar a reforma do
decisum.

A título de reforço, cito precedentes que coadunam com o entendimento acima consignado:

Órgão: GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº: 1012315-14.2024.8.11.0004.

Origem: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrida: LEILAMAR ALVES RAMOS.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 30/10 A 3/11/2025.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS. PROVA EMPRESTADA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido de adicional de insalubridade, no percentual de 20% sobre o vencimento da reclamante, com termo inicial em 26/1/2021, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de insalubridade à servidora na forma prevista na legislação municipal; (ii) estabelecer se a prova emprestada é meio idôneo para comprovação das condições insalubres; e (iii) determinar o marco inicial e os critérios de atualização do pagamento do adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 91/2005 assegura aos servidores municipais o adicional de insalubridade, a ser classificado mediante perícia técnica realizada por médico ou engenheiro de segurança designado pela administração.

O ente municipal reconhece a necessidade de laudo específico, mas não produziu a prova técnica, configurando omissão administrativa que não pode prejudicar o direito da servidora.

A utilização de prova emprestada é válida quando demonstrada a similitude entre as funções analisadas e aquelas desempenhadas pela parte reclamante, sendo idônea para caracterizar a insalubridade em grau médio (20%).

O adicional é devido a partir de 26/1/2021, data da elaboração do laudo pericial emprestado, observada a prescrição quinquenal e enquanto perdurarem as condições insalubres.

A atualização dos valores segue o IPCA-E desde o inadimplemento e juros de mora conforme o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade é devido ao servidor municipal quando comprovado o exercício de atividades em condições insalubres, ainda que não produzido laudo específico pelo ente público.

A prova emprestada é meio idôneo para comprovação da insalubridade, desde que demonstrada a similitude entre as atividades analisadas e as desempenhadas pelo servidor reclamante.

O pagamento do adicional deve observar a prescrição quinquenal, ter como termo inicial a data do laudo emprestado e perdurar enquanto mantidas as condições insalubres, com atualização pelo IPCA-E e juros na forma da Lei nº 9.494/97 até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 113/2021; LC Municipal nº 91/2005, art. 40, §2º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CPC, arts. 932, IV, "a", e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.425/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14.03.2013; STF, ADI nº 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 14.03.2013; TJMT – N.U 1011476-86.2024.8.11.0004, Turma Recursal Cível, Rel.: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025.

(N.U 1012315-14.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

Recurso Inominado nº 1012344-64.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.

Recorrente: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrida: MARIA HELENA RODRIGUES DA CRUZ.

Data do Julgamento: 21/10/2025.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. MARCO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL (26/01/2021). BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DEDUÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por servidora pública ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, condenando-o ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), com efeitos retroativos a 26/01/2021, data da elaboração de laudo pericial utilizado como prova emprestada, além da implementação em folha e reflexos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização de laudo pericial produzido em outro processo como prova emprestada; (ii) estabelecer o termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade; (iii) determinar a base de cálculo do adicional e a necessidade de dedução dos valores já pagos em grau mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de prova emprestada é admitida quando respeitado o contraditório e constatada a identidade das circunstâncias fáticas, o que se verifica no caso, pois o Município participou da ação originária em que o laudo foi produzido.

A jurisprudência consolidada reconhece que o termo inicial do adicional de insalubridade deve corresponder à data do laudo pericial que comprova tecnicamente a exposição a agentes nocivos.

A Lei Complementar Municipal nº 091/2005 já previa a concessão do adicional de insalubridade aos servidores, fixando percentuais de 10%, 20% e 40%, calculados sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do SUS.

A Emenda Constitucional nº 120/2022 e a Lei Municipal nº 4.445/2022 reforçaram o direito ao adicional para Agentes Comunitários de Saúde, definindo que, a partir de sua vigência, o cálculo deve incidir sobre a remuneração do servidor.

Os valores já pagos a título de insalubridade em grau mínimo devem ser compensados para evitar enriquecimento sem causa.

A correção monetária deve observar o IPCA-E e juros de mora pela remuneração da poupança até 08/12/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prova emprestada é admissível quando observados o contraditório e a identidade de circunstâncias fáticas.

O termo inicial do adicional de insalubridade corresponde à data do laudo pericial que comprova a exposição nociva.

Até 05/05/2022, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do SUS, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 091/2005.

A partir de 06/05/2022, o adicional deve incidir sobre a remuneração do servidor, conforme a Lei Municipal nº 4.445/2022.

Valores já pagos a título de insalubridade em grau mínimo devem ser abatidos do montante devido.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §10; EC nº 120/2022; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 11.960/09, art. 1º-F; LC Municipal nº 091/2005, art. 40, §2º; Lei Municipal nº 4.445/2022, art. 7º; NR-15, Anexo 14, Portaria MTE nº 3.214/78. Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada desta Turma Recursal acerca da admissibilidade da prova emprestada e do marco inicial do adicional de insalubridade.

(N.U 1012344-64.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

RECURSO INOMINADO Nº 1012313-44.2024.8.11.0004

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

RECORRIDO: FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou procedente o pedido de Francineide Vieira da Silva, servidora pública no cargo de Agente Comunitário de Saúde, condenando o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) desde 26/01/2021, bem como ao pagamento das diferenças acumuladas entre o adicional recebido em grau mínimo e o devido em grau médio, totalizando R$ 18.140,14. O Município sustenta a nulidade da sentença por ausência de prova pericial individual, pleiteando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a fixação do termo inicial na data da juntada do laudo e a aplicação de juros de mora de 0,5% ao mês (Tema 1062/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da utilização de prova emprestada para comprovar a insalubridade das atividades exercidas pela autora; (ii) definir a base de cálculo correta do adicional de insalubridade; (iii) estabelecer o termo inicial do pagamento do adicional; e (iv) fixar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova emprestada, consistente em laudo pericial produzido em processo similar, é válida, nos termos do art. 372 do CPC, desde que respeitado o contraditório, como ocorreu no caso, sendo reconhecida sua eficácia probatória tanto pelo STJ quanto pela própria Turma Recursal.

4. O laudo técnico pericial emprestado demonstra que a autora, no exercício da função de Agente Comunitário de Saúde, está exposta de forma habitual a agentes biológicos, caracterizando ambiente insalubre em grau médio, conforme Anexo 14 da NR-15, sendo devido o adicional de 20%.

5. A base de cálculo do adicional deve seguir o estabelecido na legislação municipal. A Lei Complementar nº 91/2005 determina que o adicional de insalubridade incida sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde. A Lei nº 4.445/2022, vigente na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 06/05/2022, prevê que o adicional de insalubridade passe a incidir sobre a remuneração do servidor.

6. O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve coincidir com a data do laudo técnico que comprova as condições insalubres (26/01/2021), em consonância com a jurisprudência do STJ.

7. Os valores devidos devem ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme o Tema 810 do STF e a EC nº 113/2021, ou seja, mediante aplicação da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, para representar cumulativamente a correção e os juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a utilização de prova emprestada para reconhecimento de adicional de insalubridade, desde que respeitado o contraditório. 2. O adicional de insalubridade devido aos servidores públicos municipais no cargo de Agente Comunitário de Saúde deve ter como base de cálculo o menor subsídio da carreira até 05/05/2022 e o vencimento individual do servidor a partir de 06/05/2022, conforme previsão legal local. 3. O termo inicial do adicional de insalubridade corresponde à data da produção do laudo técnico que comprova a exposição a condições insalubres. 4. A taxa SELIC deve ser aplicada para fins de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 372; LC Municipal nº 091/2005, art. 40, §§ 1º e 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 11.960/2009, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2123052/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.159.323/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Turma, j. 09.04.2025; CNJ, Tema 1062/STF; CNJ, Tema 810/STF; TJMT, RI nº 1007646-15.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 12.06.2025; TJMT, RI nº 1012374-02.2024.8.11.0004, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 11/07/2025.

(N.U 1012313-44.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Com todas essas considerações, a análise global do caso evidencia que a decisão recorrida se encontra firmemente alicerçada em prova robusta, construída a partir de elementos técnicos convergentes e de documentação funcional idônea, bem como em adequada interpretação da legislação municipal e constitucional aplicável, não tendo o recurso logrado infirmar os fundamentos que a sustentam, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados e superados de forma consistente.

Diante desse quadro, a manutenção da sentença impõe-se como medida de rigor.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pela parte promovida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando, em sua integralidade, a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação pecuniária, em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026